Tribunal: CARF
Processo: 11610.004177/2003-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.004177/2003-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.000 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
MELHORAMENTOS DE SAO PAULO URBANIZACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
RECONHECIMENTO
Considera-se intempestiva a manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte fora do prazo legal de 30 dias, não se formando, neste caso, a fase
contraditória do processo administrativo tributário, hipótese em que não há
condições processuais de se apreciar as demais matérias alegadas pela defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o Conselheiro Flávio
Machado Vilhena Dias que votou por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer a tempestividade da Manifestação de Inconformidade e para determinar o retorno dos
autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente para que se prossiga
na análise do direito creditório compensado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.004177/2003-74
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.000 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004177/2003-74

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 5a Turma da DRJ/SP1,
que considerou intempestiva a manifestação de inconformidade apresentada pela empresa
indicada acima.
A manifestação de inconformidade foi interposta porque a autoridade competente
não homologou compensação de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário 2001,
conforme despacho decisório de fls. 43/48.
Contra mencionado despacho, a empresa protocolou, em 27/07/2009, a
manifestação de inconformidade de fls. 62/98. Em preliminar, alegou que a defesa é tempestiva.
Isso porque, embora constasse dos autos cópia do AR de fls. 50, em que teria sido intimada do
despacho decisório em 23/06/2008, em verdade, nesta data, recebeu um envelope remetido pela
RFB que estava vazio. Sustenta que não poderia ter sido intimada em 23/06/2008 do despacho
decisório, porque a ordem de intimação do despacho foi assinada pela autoridade competente
24/06/2008, não podendo, pela cronologia dos fatos, ter sido cientificada da intimação antes da
respectiva ordem para que isso fosse feito.
Na sequência, aduziu que somente veio a ter conhecimento do despacho decisório
depois de receber a Carta de Cobrança dos débitos não compensados, praticamente, um ano
depois. Assim, após receber o AR de fls. 53, em 26/06/2009, com o respectivo aviso de
cobrança, tomou ciência, pessoalmente, do despacho decisório, conforme o termo de vista dos
autos de fls. 57.
Explica que o dia 26/06/2009 caiu em uma sexta-feira, tendo o prazo para defesa
iniciado na segunda-feira, 29/06/2009, vencendo em 28/07/2009 e a peça defensiva foi
protocolada, conforme informado, em 27/07/2009, razão pela qual seria tempestiva.
A DRJ considerou a manifestação de inconformidade intempestiva, alegando que
a recorrente foi intimada do despacho decisório em 23/08/2009 e protocolou sua defesa um ano
depois, em 27/07/2009. A intempestividade da impugnação não forma a fase litigiosa do
processo, não tendo o órgão de primeira instância como apreciar as razões da empresa.
Explicou ainda a DRJ que o fato de a ordem de intimação do despacho decisório
de fls. 40 ter sido datada em 24/06/2008, e a recorrente intimada em 23/06/2008, decorre de
inegável erro de preenchimento na data por parte da autoridade competente. A prova desse erro
seria facilmente verificável, porque, na página seguinte, fls. 41, em que consta a remessa do
processo para a seção de acompanhamento da intimação, o despacho estava datado de
19/06/2008. Nesse despacho, constava também o número do AR que foi utilizado para mandar a
decisão à contribuinte, ou seja, no dia 19/06/2008. Portanto, nesta última data, a decisão já havia
sido postada nos Correios.
Assim, o chefe da DIORT não poderia ter assinado o processo em 24/06/2008
porque, nessa data, o processo já não estava mais nessa repartição, visto que foi despachado de lá
no dia 19/06/2008. Tais evidências desmontariam os argumentos da empresa.
No mais, asseverou a decisão recorrida que a intimação enviada para o domicílio
tributário do contribuinte por via postal é suficiente para a efetividade da intimação, não devendo
prevalecer a ciência pessoal em outra data. Citou decisões administrativas para respaldar esse
argumento.
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.000 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004177/2003-74

A recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 659/696, reiterando, em
preliminar, os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade sobre a eventual
tempestividade da defesa. Ainda, preliminarmente, sustentou: i) a nulidade da decisão recorrida
por cerceamento de defesa; ii) nulidade do despacho decisório por não ter sido garantido o
direito de comprovar o seu crédito, postulando, assim, o deferimento de perícia para esse efeito
e; iii) ocorrência de homologação tácita. No mérito, argumentou que possui direito à
compensação decorrente de retenções na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade.
Conforme se observa do relatório, o ponto central do presente recurso voluntário
diz respeito à tempestividade da manifestação de inconformidade não reconhecida pela decisão
de primeira instância.
Assim, em que pese a recorrente ter apresentado diversas alegações preliminares e
razões de mérito, a matéria devolvida para apreciação deste colegiado se restringe à eventual
tempestividade da manifestação de inconformidade. Nada mais. Nem poderia ser diferente, pois,
se correria o risco de suprimir uma instância decisória, qual seja, a DRJ, que não analisou as
demais matérias de defesa, em razão da intempestividade da manifestação de inconformidade.
Feito este esclarecimento, passemos à análise se a manifestação de
inconformidade é ou não tempestiva.
Conforme se verifica nos autos, o despacho decisório de fls. 43/47 é composto de
duas fases. A primeira, consiste em proposição de não homologação do pleito de compensação
formulado pelo contribuinte, tendo sido datado em 10/06/2008. A segunda fase é a própria
decisão não homologatória, em que consta a data de 24/06/2008, como sendo o momento em que
o Chefe da DIORT/DERAT/SP acolhe os termos da proposta e não homologa a compensação
(fls. 48).
Às fls. 49, consta o despacho de encaminhamento dessa decisão com o seguinte
teor:
Tendo em vista que a intimação do despacho decisório foi feita por meio de AR,
registro erc31483688 2br, encaminhamos o processo para acompanhamento da
efetividade da intimação e demais providências.
Este despacho de encaminhamento é datado de 19/06/2008. Na sequência, é
juntada cópia do AR rc31483688 2br, com carimbo da unidade de destino datado de 23/06/2008.
Registre-se, no entanto, que a cópia do AR anexada aos autos não permite se saber qual a data
em que o contribuinte tomou ciência (fls. 50).
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.000 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004177/2003-74

Nas fls. 52, consta Carta de Cobrança, referente aos débitos não homologados
com a compensação, datada de 10/06/2009. O AR referente à intimação dessa cobrança foi
recebido pela recorrente em 23/06/2009 (fls. 53).
Das fls. 55/61, constam documentos que comprovam que a recorrente obteve vista
do processo pessoalmente perante a unidade da RFB, sendo que o documento de fls. 47 atesta
claramente que a empresa teve vista dos autos e deles extraiu cópias em 26/06/2009. Às fls. 61,
há outro termo de vista dos autos e extração de cópias com data de 22/07/2009.
A manifestação de inconformidade foi protocolada em 27/07/2009, conforme
chancela no frontispício da petição de fls. 62.
Reconstituídas as datas dos eventos relevantes para solucionar a contenda, tem-se
que a recorrente alega que, em 23/06/2008, não foi intimada do despacho decisório. Isso porque,
teria recebido por AR um envelope vazio. Para ratificar essa alegação, sustenta que o despacho
decisório foi assinado no dia 24/06/2008 (fls. 48), não podendo o AR ter sido entregue antes da
assinatura da decisão.
Acrescenta que ao consultar o site dos Correios em 23/07/2009 (um ano após o
despacho decisório), constava que o AR rc31483688 2br, o qual serviu para intimar a empresa do
despacho decisório, estaria: “Em trânsito para CTC JAGUARE/GERENCIA ATIV.TURNO 1-
SÃO PAULO/SP". Alega que a prova dessa informação estaria no documento (DOC. 4), juntado
com a defesa.
Ocorre que no DOC. 4, consta cópia de print dos correios informando que o AR
teria sido encaminhado em 19/06/2008 e, realmente, encontrava-se em trânsito para Jaguaré São
Paulo nessa data. (fls. 138). No entanto, diga-se de passagem, que essa alegação é até
contraditória com a informação por parte da própria empresa em suas defesas, de que recebeu
um envelope vazio em 23/06/2008. Se assim, como o citado AR poderia estar em trânsito ainda
um ano depois?
Seja como for, as informações dos autos dão conta de que, realmente, o Chefe da
DIORT/DERAT/SP se equivocou ao grafar a data do despacho decisório. Escreveu 24/06/2008,
quando não homologou a compensação (fls. 48), porém, essa data só poderia ser anterior.
Isso porque, embora não conste precisamente a data em que a empresa recebeu o
AR, pois a cópia de fls. (fls. 50) não está legível, no entanto, o despacho de encaminhamento da
intimação é datado de 19/06/2008 e, na sequência, está juntada cópia do AR rc31483688 2br,
com carimbo da unidade de destino, datado de 23/06/2008. Assim, possui sentido cronológico o
fato de o despacho de encaminhamento da intimação ser datado de 19/06/2008 e a intimação ter
ocorrido em 23/06/2008. Diante dessa evidência, há que se concluir, realmente, que a data de
24/06/2008 do despacho decisório foi grafada erradamente pela autoridade.
A versão da recorrente de que recebeu um envelope vazio em 23/06/2008, torna
incontroverso que recebeu um AR nesta data, sendo dispensável qualquer diligência a respeito,
apesar de não ser possível ler a data precisa do recebimento. Aliás, a propósito dessa inusitada
alegação de recebimento de um envelope vazio oriundo da Receita Federal, era esperado da
empresa, no mínimo, procurar saber o que ocorreu e não se quedar inerte por um ano. Até
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.000 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004177/2003-74

porque, no AR recebido dia 23/06/2008 vinha a informação do número do processo e que se
tratava de despacho decisório.
Assim, diante de todas as evidências documentais e a sequência cronológica dos
fatos, é de se concluir que a recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade um ano
depois de ter sido intimada, razão pela qual deve ser considerada intempestiva.
Com a intempestividade da defesa não se forma a fase contenciosa do processo,
não havendo condições de se analisar as demais matérias alegadas, tanto na primeira, quanto na
segunda instâncias administrativas.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital